Tribunal: TJMT
Processo: 0009280-81.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009280-81.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 481.836.361-87 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO APELAÇÃO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N.° 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não são devidos valores referentes às diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor, aos servidores cujo cargo foi criado após o advento da Lei n.° 8.880/1994.

2. Na hipótese, o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Família no Município de Rondonópolis, MT, foi criado pela Lei Municipal n.° 3.214/2000, de modo que não há que se falar em
defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época.

3.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por ANGELA MARIA DO NASCIMENTO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 0009280-81.2015.811.0003, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 171429158):

“
Vistos, etc.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANGELA MARIA DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0009280-81.2015.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 157885368):

“
VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
ANGELA MARIA DO NASCIMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente Comunitário da Saúde e Família, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial no id. 87186086.

O Município de Rondonópolis manifestou concordância com o laudo pericial (id. 87414962).

A autora manifestou que não concorda com o laudo pericial (id. 89471256).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério de cálculo previsto no artigo 22 da Lei
8.880
/94,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se a inviabilidade de se liquidar a sentença no caso dos autos, haja vista que, na fase de realização dos cálculos, sobreveio a informação de que o cargo público ocupado pela parte autora -
Agente Comunitário de Saúde
- foi criado
pela Lei Municipal nº 3.214, de 25 de fevereiro de 2000
, ou seja, após a conversão de vencimentos em URV, conforme se verifica dos artigos 1º e 2º da mencionada lei:

“Art. 1º Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2º As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem,
Agentes Comunitários de Saúde,
Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.”

Como se vê, é impossível aplicar a metodologia de cálculo apontada no artigo 22 da Lei nº 8.888/1994, porque a média aritmética é extraída justamente dos salários relativos aos meses de
nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
, quando o cargo de Agente Comunitário de Saúde sequer existia.

Anoto que o perito contábil está obrigado à adoção das regras de conversão dos vencimentos e dos proventos em Unidade Real de Valor (URV), instituídas pela Lei nº 8.880, de 1994.

E também é pacífico o entendimento segundo o qual a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor (STJ, RMS 16.346/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini e TJMA, ApCív 4.435/2008, Rel.ª Desemb.ª Anildes Cruz), pelo que somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem direito ao percentual.

Entendimento este, inclusive, pacificado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL DA VÁRZEA GRANDE. CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 8.880/94 AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando patente a omissão no acórdão. 2. A data do ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao recebimento da diferença salarial decorrente da errônea conversão da moeda Cruzeiro Real em URV,
contudo, se o cargo foi criado após o advento da Lei n. 8.880/94, não há que falar em defasagem salarial
. 3. Aclaratórios acolhidos com aplicação de efeitos infringentes. (TJMT; ED 92811/2018; Várzea Grande; Relª Desª
Maria Erotides Kneip Baranjak
; Julg. 10/12/2018; DJMT 22/01/2019; Pág. 378)”

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO EXTINTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO CRIADO APÓS O PLANO REAL. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. INEXISTENTE E INDEVIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado após o Plano Real
. 2. Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3ª T. AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009). (TJMT; APL 23962/2018; Jaciara; Relª Desª
Helena Maria Bezerra Ramos
; Julg. 24/09/2018; DJMT 28/09/2018; Pág. 42).”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. CARGOCRIADO APÓS ADVENTO DA LEI Nº 8.880/1994. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880 de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.
(TJMT; APL-RN 98929/2017; Pontes e Lacerda; Rel. Des.
Márcio Vidal;
Julg. 20/08/2018; DJMT 30/08/2018; Pág. 58)”

“APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N o 8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO). AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE. 1. (...) "Ocorre que, no caso em questão,
independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal nº 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994. Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995.
Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos. (...) (fl. 952e).(
STJ
- AREsp: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 14/08/2018)”

Não se trata de violação a coisa julgada, o fato é que, na data da sentença, não se tinha conhecimento de que o cargo não existia quando da conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994, o que ficou demonstrado somente nesta fase processual.

Como se sabe, para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Na hipótese dos autos, não há como atender a nenhum desses requisitos, porque o crédito é inexistente.

Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, porque o cargo de Agente Comunitário da Saúde foi criado após o Plano Real, não resta alternativa, senão determinar a extinção do feito.

LAUDO PERICIAL

Ainda que se considere o laudo pericial realizado nos autos (id. 87186086), verifica-se que inexiste diferença a ser restituída.

Realizado o laudo pericial por técnico contábil habilitado, este trouxe cálculos elaborados nos moldes da Lei
8.880
/94 (id. 87190473 - Pág. 3), apurando que a média aritmética, na forma prevista no artigo 22, §2º, da Lei nº 8.880/94 corresponde a 108,69 URV, e que nos meses de março e abril de 1994, o valor recebido foi de
R$ 95,17
e
R$ 108,34
, respectivamente (id. 87186086 - Pág. 3).

Sobre o cálculo, o perito afirmou que o “
a) valor do vencimento devido à parte autora a partir de março/94 era de R$ 108,69; b) O valor recebido em março/94 foi R$ 95,17, portanto, abaixo do valor devido; c) O valor recebido em abril/94 foi R$ 108,34, ou seja, diferença a menor de R$ 0,35; d) Nos meses seguintes a parte sempre recebeu acima do valor devido, portanto, a partir de maio/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora”
.

Mesmo havendo diferença entre o salário de março/94 e a média aritmética não há diferença salarial em favor da parte autora, uma vez que a perda já foi recomposta.

Isso porque, as Leis Municipais nº 2.159/94 e 2.171/94 concederam majoração salarial de 5,96% em cada uma delas, totalizando
11,92%.
Tais reajustes foram concedidos tão somente para recompor as perdas salariais dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, conforme se infere do parágrafo único, do artigo 1º, das mencionadas leis.
In verbis
:

“
Parágrafo único: O percentual do Caput deste Artigo representa a diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta em 28 de fevereiro do mesmo ano, que serviu de base para o salário pago no mês de abril próximo passado, conforme Lei nº 2.148/94 e anexo Nº I a esta Lei
”.

As referidas leis municipais tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito do servidor, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Registra-se o que a jurisprudência veda é a compensação com
reajuste salarial
concedido posteriormente, o que não é o caso.

Assim, impõe-se a extinção do feito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acórdão fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o eventual crédito a ser apurado em liquidação de sentença (id. 58124309).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS
. 1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual restituição administrativa já ocorrida. 2
. Se, efetuado o cálculo, é constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de sucumbência
. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018).

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
ante a ausência defasagem salarial, uma vez que conhecido, nesta fase processual, a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994); e, também porque não houve defasagem salarial.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que “o julgamento se deu ultra petita, vez que, embora entregue resultado requerido pela Ré, extrapolou os limites, eis que trouxe como principal argumento tese jamais discutida nos autos”.

Argumenta, nesse contexto, que a inexistência do cargo de Agente Comunitário de Saúde quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994) não foi suscitada como tese da parte apelada, tampouco mencionada no laudo pericial.

Acrescenta que “mesmo que a referida tese houvesse sido discutida, o que não é verdade, mas se admite apenas para conexão dos argumentos, não prosperaria uma vez que no próprio laudo pericial, não impugnado pela Requerida, foi utilizada ficha financeira de paradigma, “VANEIDE VITORIANO, na função análoga de AGENTE DE SAÚDE VI”, e, portanto, uma vez contornada a inconsistência pelo perito para elaboração do laudo, este não haver sido impugnado pela Ré, ante o reconhecimento desta como válida a situação paradigma, não há se falar em inexistência de cargo, como fator impeditivo à entrega da prestação judicial do direito à Autora”.

Ressalta, ademais, que “o argumento lançado para julgar extinto o feito, de que não houve defasagem em razão da recomposição salarial, também não se amolda ao caso em análise, uma vez que nas próprias sentenças de piso, relativas ao pleito em comento, o Juízo de Primeiro Grau, ao tratar a questão central da matéria já insistentemente aportada e apreciada, se posiciona no sentido de que as leis insistentemente aportadas, intempestivamente pela Ré, referem-se a simples reajustes das remunerações dos servidores”.

Consigna, outrossim, que o laudo pericial “não foi fiel à lei pertinente e à parte dispositiva da decisão transitada em julgado”, pois “ao se analisar as informações e dados lançados no laudo, se evidencia que não foram observados corretamente os critérios legais, uma vez que se utilizarmos os vencimentos corretos do paradigma teremos o cenário real, qual seja: - o dever da Requerida em incorporar o percentual de 13,52% (treze vírgula cinquenta e dois por cento) sobre os vencimentos da Autora”.

Salienta, por derradeiro, que na fase de liquidação de sentença não é cabível rediscutir o mérito da decisão judicial transitada em julgado, o que impõe a observância da autoridade da coisa julgada sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para declara a nulidade da sentença (ID. 157885374).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT protesta pelo não provimento do apelo, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 157885385).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 158469659).

É o relatório.

DECIDO.

Do exame do processado, observa-se que a parte apelante ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA DE URVs C/C DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS” em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, visando à “condenação dos Requeridos no dever de incorporar definitivamente na folha de pagamento da Autora o percentual de 11,98% 9onze virgula noventa e oito por cento), decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de 08/05/1997, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste interregno” (ID. 157887532 – pág. 01/10).

A demanda originária foi julgada procedente, para “o fim de determinar que o requerido incorpore à remuneração da autora o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito e comprovadamente trabalhado, ou seja, julho/2010 a 2015 (fls. 22/29), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas nesse período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração” (ID. 157887535 – pág. 01/06).

Interposto recurso de apelação (ID. 157887535 – pág. 09/31), o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual a Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 157887539 – pág. 12/17):

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFSAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAEMNTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem e, caso existente, qual o percentual devido, refletido a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.

Os juros moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

No que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”.

Posteriormente, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, interpôs Recurso Extraordinário (ID. 157887539 – pág. 44/59), ao qual foi negado seguimento (ID. 157887543 – pág. 43/45), com a certificação do trânsito em julgado em 29.09.2017 (ID. 157887543 – pág. 53).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença por arbitramento, requerendo a remessa dos autos ao contador judicial para realizar os cálculos necessários, conforme ditames da sentença (ID. 157887543 – pág. 55/60).

Durante a instrução processual foi realizada perícia contábil, que apresentou a conclusão de que “não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora” (ID. 157885345).

O juízo
a quo
, ao julgar o cumprimento de sentença, apontou a inviabilidade de liquidação, pois na fase de realização dos cálculos sobreveio a informação de que o cargo de Agende Comunitário de Saúde, ocupado pela parte apelante, foi criado após a conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor e, alinhado ao fato de que o laudo pericial indicou a inexistência de diferença a ser restituída, extinguiu o processo, por ausência de defasagem salarial (ID. 157885368).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente realizar perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”.

Na hipótese, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, oportunidade na qual o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 157885345):

“(...)

6. DAS CONCLUSÕES

Ao adotar os critérios determinados pela Lei nº 8.880/94 que é a elaboração da média pela URV do último dia do mês de referência, chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor do vencimento devido à parte autora a partir de março/94 era de R$ 108,69;

b) O valor recebido em março/94 foi R$ 95,17, portanto, abaixo do valor devido;

c) O valor recebido em abril/94 foi R$ 108,34, ou seja, diferença a menor de R$ 0,35;

d) Nos meses seguintes a parte sempre recebeu acima do valor devido, portanto, a partir de maio/94 não são devidas quaisquer diferenças nos vencimentos da autora”.

Além disso, colhe-se que a servidora foi nomeada para o cargo de “Agente Comunitária de Saúde da Família”, na data de 01.08.2008 (ID. 157887532 – pág. 25), o qual foi criado pela Lei Municipal n.° 3.214, de 25 de fevereiro de 2020. Veja-se:

“LEI Nº 3214, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2000.

Dispõe sobre a criação de equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2º As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal”.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante de que a inexistência do cargo não foi abordada na demanda de conhecimento, motivo pelo qual não pode ser rediscutido na fase de liquidação da sentença, mister ressaltar que o que se discute, nesse momento, é a existência ou não de defasagem salarial, conforme determinado no título judicial exequendo.

Sobre o tema, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor é direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa,
in verbis
:

“(...) Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, "O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos..."(RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). (...)”. (STJ - REsp: 1539453 SP 2015/0147196-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 23/11/2015).

Dessa maneira, como o cargo em questão surgiu apenas depois da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, pela Lei n.° 8.880/94, não há que se falar em diferença remuneratória por eventual equívoco no método de conversão, pois sequer foi aplicado ao cargo da parte apelante que, à época, frisa-se, sequer existia.

Portanto, diante da perícia contábil realizada e a inexistência de defasagem por ter sido o cargo da parte apelante criado após o advento da Lei n.° 8.880/94, não se vislumbra decréscimo nos rendimentos, atinente à conversão de moeda.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.

1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

(N.U 0003470-91.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO – SERVIDOR REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1 –
Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei n° 8.880/1994.

2 – O Agente Comunitário de Saúde, cujo vínculo é regido pelo regime jurídico estatutário dos servidores municipais, não faz jus ao FGTS, verba trabalhista prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho. (N.U 0001704-59.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)”.

(N.U 0001703-74.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECOLHIMENTO DE FGTS – DESCABIMENTO – SERVIDOR REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.

O Agente Comunitário de Saúde, cujo vínculo é regido pelo regime jurídico estatutário dos servidores municipais, não faz jus ao FGTS, verba trabalhista prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho”.

(N.U 0001704-59.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que a decisão monocrática que negou provimento ao apelo não levou em consideração as informações apresentadas na manifestação ao laudo pericial, na qual foi devidamente comprovado que o cálculo apresentado pelo perito está em desacordo com a realidade dos fatos.

Argumenta que o reconhecimento de inexistência do cargo de Agente Comunitário de Saúde ao tempo da conversão de moeda configura julgamento
ultra petita
, o que configura nulidade absoluta da sentença.

Sustenta, ademais, que o laudo pericial não observou corretamente os critérios legais e o título executivo judicial, transitado em julgado e, na fase de liquidação de sentença, não cabe rediscussão sobre o mérito da demanda.

Afiança que, “
conforme demonstrado nas razões de recurso de Apelação, a Agravante prova que observando-se o quanto disposto na lei pertinente supra mencionada, o resultado obtido após aplicados os critérios estabelecidos obrigam o Agravado ao pagamento do percentual de recomposição salarial na ordem de 11,76% sobre o salário da Agravante desde o período não prescrito, nos termos e contornos da sentença transitada em julgado
”.

Por essa razão, requer “
seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar a decisão a fim de que seja efetuado os cálculos com base em valores apresentados
” (ID. 174267694).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 180108188).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por ANGELA MARIA DO NASCIMENTO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 0009280-81.2015.811.0003, que negou provimento ao recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, que reconheceu a hipótese de liquidação zero, tendo em vista a criação do cargo após a conversão de moeda e o laudo pericial que atestou a inexistência de defasagem salarial.

Do exame da questão posta, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe ao processado elementos novos e capazes de modificar o entendimento exarado no
decisum
recorrido.

Com efeito, como ressaltado na decisão agravada, é pacífico o entendimento de que o ingresso no serviço público, em data posterior à edição da Lei n.° 8.880/1994, não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiro real em unidade real de valor, uma vez que referida defasagem é atinente ao cargo, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1.
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido”.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). (Grifo nosso).

Situação diversa, porém, é aquela em que o cargo foi criado após a publicação da Lei n.° 8.880/1994, pois, nesse caso, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer existiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016)”.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

Na hipótese, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, notadamente as folhas de pagamento salarial (ID. 157887532 – pág. 25), verifica-se que a servidora agravante foi nomeada para o cargo de “
Agente Comunitária de Saúde da Família
”, na data de 01.08.2008.

Ademais, consoante destacado na decisão vergastada, o mencionado cargo foi criado pela Lei Municipal n, 3.214, de 25 de fevereiro de 2000, ou seja, após o advento da Lei Federal n.° 8.880/1994, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época.

Outrossim, não obstante as alegações da parte apelante, não se está, na liquidação de sentença, rediscutindo o mérito da demanda de conhecimento, mas, tão somente, a existência ou não de defasagem salarial, conforme determinado no título judicial exequendo.

Nesse sentido, colacionam-se diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a inexistência de defasagem, na fase de cumprimento da sentença, quando o cargo foi criado após a Lei Federal n.° 8.880/1994:

“APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO.

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

Recurso não provido”.

(N.U 1015905-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 - LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

2. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

3. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

4. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

5. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

6. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

7. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0013897-84.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.

1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
.

2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

(N.U 0003470-91.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022). (Grifo nosso).

Além disso, diferentemente do que sustenta a servidora agravante, a perícia elaborada pelo
expert
atendeu aos critérios estabelecidos no artigo 22, da Lei Federal n.° 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Para mais, ressalta-se que os argumentos levantados pela parte agravante em parte, constituem reprodução das razões de apelação, deixando de apresentar fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024